Tribunal: TJES
Processo: 5008726-65.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008726-65.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: CRISTIANO LOPES SEGLIA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.,

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE IPHONE NÃO ACOMPANHADO DE CARREGADOR. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020 UM IPHONE XR, 64 GB, NOVO BRANCO NACIONAL, SERIE 352883111641901, PORÉM, O PRODUTO VEIO ACOMPANHADO TÃO SOMENTE DO CABO USB-C SEM O “CARREGADOR USB-C APPLE DE 20W - O QUE IMPOSSIBILITA O USO DEPOIS DA PRIMEIRA CARGA DO PRODUTO. POR NÃO POSSUIR PREVIAMENTE NENHUM OUTRO CARREGADOR OU DISPOSITIVO QUE FOSSE COMPATÍVEL COM A ENTRADA USB-C O IPHONE SE TORNOU IMPRÓPRIO PARA USO, SENDO OBRIGADO A ADQUIRIR UM CARREGADOR NO VALOR DE R$49,90. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DANOS MORAIS NO VALOR R$5.000,00 E RESTITUIÇÃO DE R$49,90. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$49,90 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$49,90 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR, VISTO QUE AFASTA EM SENTENÇA A QUO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA, NÃO SENDO POSSÍVEL ACOLHER O PLEITO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)